Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711134-42.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: DIEGO AUGUSTO BARBOZA FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por Banco C6 S.A., em face da sentença proferida em face da sentença proferida nos autos da ação movida por Diego Augusto Barboza Ferreira, ora apelado, ato em que o douto Magistrado a quo julgou procedente o pedido formulado com a inicial e determinou à Instituição Financeira, ora recorrente a disponibilizar a quantia de R$ 8.500,00 na conta corrente mantida pelo autor, ora apelado, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para determinar a Instituição Financeira requerida a disponibilização da quantia de R$ 8.500,00 na conta corrente mantida pelo autor naquela instituição, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data da transferência, conforme informado pelo Banco do Brasil, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação/comparecimento da instituição requerida nos autos. Antecipo a tutela pretendida, para fixar o prazo para cumprimento da obrigação acima em 03 (três) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 17.000,00. Fundamento: art. 84, §§ 3o e 4o, do CDC. Custas e honorários pela parte requerida. Honorários que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC Em consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (ID 37833587). Compulsando os autos, constata-se que no dia 08/07/2022 (ID 37833593) a Instituição Financeira Banco C6 S.A. realizou depósito judicial no valor de R$ 8.950,06 (oito mil novecentos e cinquenta reais e seis centavos). No ID 37833605 (ID 132449025 – origem), o apelado Diego Augusto Barboza Ferreira requer o levantamento da quantia mediante expedição de alvará, conforme Certidão de ID 37833605. Desse modo, INTIME-SE o recorrente Banco C6 S.A. para dizer, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse recursal. Em caso positivo, deverá esclarecê-lo de forma objetiva. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator